Tribunal: TJPA
Processo: 0008252-75.2009.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. DECLARAÃÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÃRIO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÃTIMA E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em inconstitucionalidade do artigo 217-A do CÃ3digo Penal, em razÃ£o da desproporcionalidade na imposiÃ§Ã£o da mesma pena a atos sexuais diversos, pois o objeto jurÃdico, a dignidade sexual da vÃtima, Ã© igualmente violada, mesmo que ocorram atos sexuais diversos da conjunÃ§Ã£o carnal.2. Ademais, o Superior Tribunal de JustiÃ§a, em recente decisÃ£o, jÃ¡ decidiu no Recurso Especial nÂº 1.135.354/PB, ser inviÃ¡vel a arguiÃ§Ã£o de questÃμes constitucionais no REsp, haja vista que a via prÃ3pria para o exame de pleito de declaraÃ§Ã£o incidental de inconstitucionalidade Ã© o recurso extraordinÃ¡rio para o Supremo Tribunal Federal.3. Ã assente na jurisprudÃªncia pÃ¡tria que a palavra da vÃtima em crimes sexuais Ã© de vital importÃ¢ncia. Isso porque, pela sua natureza, tais infraÃ§Ãμes normalmente sÃ£o cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.4. Nesse viÃ©s, insubsistente o pedido de absolviÃ§Ã£o, arrimado na insuficiÃªncia de provas da autoria delitiva. 5. Resta comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro de vulnerÃ¡vel praticado pelo rÃ©u, conforme Laudo SexolÃ3gico da vÃtima (fls.69), bem como da narrativa da vÃtima, bem como pela oitiva das testemunhas ouvidas em juÃzo.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008262-75.2009.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RAIMUNDO NONATO FIRMINO DE SOUZA
ADVOGADA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA.
1. Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 217-A do Código Penal, em razão da desproporcionalidade na imposição da mesma pena a atos sexuais diversos, pois o objeto jurídico, a dignidade sexual da vítima, é igualmente violada, mesmo que ocorram atos sexuais diversos da conjunção carnal.
2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, já decidiu no Recurso Especial nº 1.135.354/PB, ser inviável a arguição de questões constitucionais no REsp, haja vista que a via própria para o exame de pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade é o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
3. É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.
4. Nesse viés, insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas da autoria delitiva.
5. Resta comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado pelo réu, conforme Laudo Sexológico da vítima (fls.69), bem como da narrativa da vítima, bem como pela oitiva das testemunhas ouvidas em juízo.
6
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
INICIALMENTE, EM

NÃO ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. NO MÉRITO, CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO NONATO FIRMINO DE SOUZA
, por intermédio da Defensora Pública Halline Karol Noceti Servilha, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217-A, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória, que:
(...)
Que, na data de 27 de outubro de 2009, a criança BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS, de apenas 05 (cinco) anos de idade, estava brincando na rua em frente de sua casa, quando foi abordado pelo denunciado Raimundo Nonato Firmino de Souza, que é seu vizinho.
O denunciado aproveitando-se da ingenuidade da criança a convidou para irem até sua residência, com o propósito de comer mangas. Como a vítima se recusou a ir, o denunciado pegou-a pelo braço e a levou ao local à força.
Chegando à referida casa, RAIMUNDO NONATO levou-a para seu quarto, em seguida tirou a roupa e passou a acariciar o órgão genital, pedindo então que a vítima também o fizesse, mas esta se negou.
Posteriormente, o denunciado retirou as vestes da vítima e forçou-a à prática do sexo anal, ou, como disse a criança: ¿Cabeção tinha enfiado o pênis bem fundo em sua bunda¿ (textuais). A violência sexual fez com que a vítima sentisse muita dor e começasse a chorar.
Então, o denunciado parou e conduziu a criança até a residência desta, mandando que a mesma não contasse para sua mãe o ocorrido, e sim, que esta tinha sido agredida na rua por outros garotos conhecidos como ¿Cocão¿ e ¿Duarte¿.
A vítima chegou em casa acompanhado do denunciado e, ao ser questionado pela mãe sobre o motivo pelo qual estava chorando, contou a versão criado por seu algoz.
Francisca Silva, genitora da vítima, mandou seu filho tomar banho e percebeu que a cueca do mesmo estava suja om fezes, mas não deu importância, preocupando-se em tomar satisfação com os garotos que supostamente teriam agredido seu filho, os quais, obviamente negaram qualquer agressão, alegando que sequer teriam se encontrado com a referida criança.
Convém salientar que a testemunha MARIA MARGARIDA DE SOUZA CARVALHO viu quando a vítima saia em prantos do quarto do denunciado, acompanhada deste. Preocupada com o que presenciou, narrou o fato ao seu companheiro FRANCIELI ALVES PATRÍCIO, o qual na mesma data, por volta de 18h, dirigiu-se até a casa da mãe da vítima, contando o ocorrido e dizendo à mesma para qe pressionasse a criança, para que esta lhe contasse o que havia acontecido de fato.
Diante disso, FRANCISCA SILVA passou a questionar seu filho, momento em que este confirmou ter sofrido violência sexual por parte de ¿CABEÇÃO¿.
Após tomar ciência do abuso sexual sofrido pelo filho, FRANCISCA SILVA foi até o encontro do denunciado, para tomar satisfação, tendo este negado a prática de qualquer ato contra a criança.

Com base nesses fatos, o RMP denunciou o réu pelo crime descritos no art. 217-A, do Código Penal.

Após instrução regular do feito, em 10/10/2018, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217-A, do Código Penal.

Intimado da decisão que lhe foi desfavorável, o acusado manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória.

Nas razões (fls. 210/219), a defesa, inicialmente, suscita a preliminar de incidente de inconstitucionalidade do art. 217 - A, do Código Penal.

No mérito, requer a absolvição do recorrente ante a inexistência de provas para uma condenação, na forma o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 223/233), o
Parquet
se manifestou, inicialmente, pelo não acolhimento da preliminar suscitada pelo recorrente. No mérito, pelo improvimento do apelo interposto.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa para parecer do
custos legis
(fl. 240).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a sentença
a quo
, tendo em vista que consentânea com os ditames legais.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
1.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL

Não assiste razão ao recorrente.

A leitura das razões veiculadas no recurso especial evidência que a tese nele sustentada buscava demonstrar a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 217-A do Código Penal. Embora se faça referência ao art. 59 do Código Penal, o exame da fundamentação declinada revela que a única linha argumentativa está mesmo apoiada na suscitada inconstitucionalidade.

Por tal razão, não há motivo para alterar os fundamentos da decisão combatida, segundo a qual o recurso especial a que se refere o presente agravo é manifestamente incabível, pois nele se busca a declaração de inconstitucionalidade de legislação infraconstitucional, o que não pode ser realizado na via eleita, cabendo apenas ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, exercer essa competência. Conforme já assentou esta Corte, "o recurso especial não se destina ao controle da constitucionalidade. Embora isso possa ser feito, em qualquer grau de jurisdição, de maneira difusa, não há como pretender o exame da constitucionalidade de lei infraconstitucional como um dos pedidos constantes da irresignação, sob pena de usurpação da competência dol STF" (REsp n. 1.834.453/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

No mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
[...]
2. Não cabe a esta Corte infirmar o fundamento do acórdão recorrido relativo à inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, que autorizava a compensação de ofício com débitos objeto de parcelamento sem garantia, pois tal análise compete ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário já admitido na origem.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1811991/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019)

Ademais, prevalece também na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não cabe ao órgão julgador, sob pretexto de desproporcionalidade entre a conduta e o preceito normativo secundário, desclassificar o fato imputado para uma infração penal considerada mais branda, visto que a gravidade da conduta deve incidir na culpabilidade do agente, para fins de dosimetria da pena, e não servir de instrumento dissimulador da tipificação do ato" (REsp 1604445/MG, Rel Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016.

Assim, devidamente caracterizada a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal, mediante o contato físico entre agressor e vítima e a violência presumida - constranger a menor de 5 (cinco) anos de idade, passando a mão em seu pênis, bem como tentar manter cópula anal -, inviável era a condenação pelo art. 213 do CP, como quer o recorrente, devendo ser observado o princípio da especialidade e a violência presumida.

Some-se aoS fundamentos desta decisão, ainda, a conclusão do julgamento do HC n. 134.591/SP, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que se reafirmou a impossibilidade da desclassificação da conduta enquadrada no preceito primário do art. 217-A do CP para o do art. 65 da Lei de Contravenções Penais, por motivo de proporcionalidade. O acórdão prolatado pela Suprema Corte foi ementado da seguinte forma:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO ACOLHIDO PELA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA RESTABELECIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONDUTA NO TIPO PENAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA. (HC 134591, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-201
2,
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

A vítima B. R. DOS S. em sede Inquérito Policial acostado à fl. 07, declarou:
(...) QUE: Ontem (27/10/2009) ao sair de casa para brincar foi parado por ¿CABEÇÃO¿, para ir a casa deste a fim de que este viesse a comer mangas; QUE como o mesmo não quis, este teria lhe pegado pelo braço e o levado a força para sua casa; QUE ao chegar na casa de ¿CABEÇAO¿, este fechou a porta, levou o mesmo para o quarto e tirou a sua própria roupa; QUE ¿CABEÇÃO¿ então começou a pegar em seu próprio pênis e fazia movimentos com sua própria mão; QUE ¿CABEÇÃO¿ ainda chegou a pedir para BRUNO também pegar no seu pênis, sendo que BRUNO não aceitou; QUE então ¿CABEÇÃO¿ tirou a roupa de BRUNO e começou a ¿fazer¿; QUE PERGUNTADO PELA AUTORIDADE O QUE SIGNIFICARIA ¿COMEÇOU A FAZER¿? QUE BRUNO DISSE QUE ¿CABEÇÃO tinha enfiado o pênis bem no fundo de sua bunda¿; QUE então respondeu que doeu muito e que começou a chorar; QUE então ¿CABEÇÃO¿ parou e o levou o mesmo para a casa de sua mãe, sendo que ¿Cabeção¿ alertou o mesmo que era para dizer para sua mãe que o mesmo estava brigando com outros meninos chamados ¿Cocão¿ e ¿Duarte¿; QUE então ao chegar em casa, sua mãe perguntou o que tinha acontecido, e este por ficar com vergonha confirmou a versão de ¿CABEÇÃO¿; QUE então foi tomar banho, e viu que a sua cueca estava suja de ¿bosta¿; QUE depois que o ¿CEARÁ¿ chegou em sua casa, a sua mãe lhe perguntou de novo o que tinha acontecido, por vergonha não queria contar e depois que pegou uma lapadinha com o cinto, veio a contar com a sua mãe que havia ocorrido na casa de cabeção. (...).

Por sua vez a testemunha Francisca Rodrigues Silva, mãe da vítima B. R. DOS S., ao prestar suas declarações em sede de Inquérito policial, afirmou (fl. 05):
¿(...)
QUE é genitora do menor BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS, de cinco anos, no dia 27/10/2009, este estava em sua residência junto com a mesma, quando por volta das 16:30h decidiu sair para brincar na rua de sua casa; QUE após 30 minutos decidiu procurar o seu filho, sendo que inclusive foi procurar o mesmo na casa de sua irmã, que fica bem a frente de sua residência: QUE neste exato momento, chegou o nacional conhecido por ¿CABEÇÃO¿, em companhia de seu filho BRUNO; QUE então a ora declarante viu que seu filho estava chorando e perguntou o motivo; QUE ¿CABEÇÃO¿, que vem a ser vizinho da ora declarante teria dito que havia tirado BRUNO de uma briga com outros garotos da rua que seriam ¿Cocão¿ e ¿BRUNO¿; QUE então mandou BRUNO tomar banho, e após viu que a cueca de BRUNO estava com vestígios de fezes fora do normal; QUE então a ora declarante ainda chegou a ir atrás dos garotos para saber o que tinha acontecido; QUE os garotos afirmaram que não estavam, nem com Bruno; QUE então a ora declarante deixou pra lá e foi para casa; QUE por volta das 18h, outro vizinho, conhecido como ¿CEARÁ¿ foi até a casa da ora declarante e disse para a outra declarante, que era para ela tomar cuidado com ¿Cabeção¿, e que não mais para deixar mais BRUNO ir na casa do mesmo, e que era para a mesma pressionar BRUNO para saber o que realmente teria acontecido com BRUNO; QUE então a mesma perguntou para BRUNO o que realmente teria acontecido, sendo que BRUNO não contava versões que apresentavam nexo; QUE desta forma deu umas ¿lapadinhas¿ em BRUNO para que o mesmo contasse o que havia acontecido: QUE somente a partir saiu, BRUNO teria lhe contado que na hora em que saiu de casa ¿Cabeção¿ teria lhe chamado para sua casa e teria feito umas coisas com ele; QUE então BRUNO confirmou que teia sido vítima de abuso por parte de ¿CABEÇÃO¿; QUE então, a ora declarante num rompante de raiva foi até a casa de ¿CABEÇÃO¿ e questionou com o mesmo a versão de BRUNO; QUE então o mesmo negou, sendo que a ora declarante ainda deu uns empurrões no mesmo, e após voltou para casa; QUE após isso ligou para seu marido que estava no serviço; QUE então começou a ouvir comentários de vizinhos que ¿CABEÇÃO¿ já havia tido atitudes suspeitas com relação a outras crianças; QUE então quando seu marido chegou do trabalho, o mesmo correu atrás de ¿CABEÇÃO¿, sendo que este fugiu para casa de ¿CEARÁ¿; QUE este temendo a polícia evadiu-se do local; QUE então a ora declarante procurou a Seccional de Polícia da Nova Marabá, sendo que foi logo requisitado o exame de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. (...)¿.

Apesar das testemunhas ao norte mencionadas, não confirmarem em juízo suas declarações, Rodrigo da Silva Pereira, tanto em sede policial como em juízo, corroborou as declarações do infante de sua genitora, quando afirmou:
(...)
QUE no dia 27/10/2009, quando chegou do serviço por volta de 12h ficou conversando na Rua São João com dois amigos seus; QUE num dado momento passou na rua o nacional conhecido por ¿CABEÇÃO¿, que falou que, ¿tinha pegado um viado; QUE algumas horas depois viu ¿CABEÇÃO¿ saindo de dentro de sua casa levando o menor BRUNO em direção a casa de menor; QUE pode ver que o menor estava chorando; QUE então viu o nacional conhecido por ¿CABEÇÃO¿ retornar da casa do menor, sendo que o mesmo ainda falou que (textuais) ¿tinha pegado um viado¿; QUE logo depois a mãe do menor BRUNO veio em sua direção, perguntando porque o mesmo tinha batido em seu filho BRUNO? QUE o ora declarante ainda disse que não tinha precisão nenhuma de fazer tal ato; QUE então a menor do menor foi embora; QUE PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL SE CONHECIA O MENOR BRUNO, OU SUA FAMÍLIA? Respondeu que somente de vista; QUE no mesmo dia, em que aconteceu o fato viu a mãe de BRUNO ir em direção a casa de ¿CABEÇÃO¿, e como o ora declarante estava na casa de um amigo seu que fica bem em frente a casa de ¿CABEÇÃO¿ pode ouvir a conversa que acontecia lá; QUE ouvia a mãe de BRUNO perguntar a ¿CABEÇÃO¿ o que o mesmo tinha feito a seu filho; QUE ¿CABEÇÃO¿ ainda chegava a dizer que não tinha feito nada de mais; QUE pode ver que a mãe de BRUNO perguntou para o menor o que tinha acontecido e ele na frente de ¿CABEÇÃO¿; QUE o menor não queria falar, foi então que a mãe de BRUNO deu umas duas lapadinhas em BRUNO, e então o mesmo respondeu o que realmente havia acontecido; QUE pode ver ainda que a mãe do menor BRUNO ainda a chegou a dar uns empurrões em ¿CABEÇÃO¿, e foi embora dizendo ia denunciar o mesmo; QUE após isso o ora declarante ainda foi até a mãe do menor perguntar se realmente ela já estava certa de o ora declarante não tinha batido no filho dela; QUE a mesma ainda chegou a responder que era para ele ficar tranquilo, que ela já sabia o que tinha acontecido, e já sabia que o ¿CABEÇÃO¿ tinha bulinado o filho dela. (...).

Da mesma forma a testemunha Franciele Alves Patrício, tanto em sede de Inquérito policial como em juízo, confirmou que soube dos fatos pela sua companheira Margarida de Souza Carvalho, que também confirmou suas declarações feitas na polícia, afirmando que viu quando ¿CABEÇÃO¿ saia de sua residência, acompanhado do menor Bruno.

Como podemos verificar, as declarações da vítima B. R. DOS S. e da testemunha Francisca Rodrigues Silva se coaduna plenamente com o depoimento das testemunhas ao norte citadas, prestados em sede Inquérito Policial, uma vez que a vítima confirma que foi `bulinado¿ sexualmente por ¿CABEÇÃO¿.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

Evidente que a palavra da ofendida, desde de que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, e das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, de modo que, eventual existência de pequenas divergências no seu depoimento (Margarida) não possui o condão de invalidá-la, em especial, quando se observa que a audiência de instrução em que foi ouvida, somente se realizou quase cinco anos depois dos fatos ocorridos.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas -, tanto pelo Laudo de Exame acostado às fls. 69, bem como pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação -, para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Por todo o exposto, inicialmente, não acolho a preliminar suscitada pela defesa. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de junho 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator